Tribunal: TJBA
Processo: 8005971-73.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005971-73.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

APELADO: MANOEL MARTINS FERNANDEZ

Advogado(s)
:
MARCOS CONCEICAO MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. FORA DO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de mieloma múltiplo, posteriormente suspenso por perda superveniente do objeto

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é lícita a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito para uso off label, sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) verificar se a natureza do rol da ANS afasta o dever de custeio no caso concreto; (iii) analisar se a negativa caracteriza dano moral indenizável; e (iv) examinar a necessidade de reforma da condenação imposta.

III. Razões de decidir

O direito à saúde possui estatura constitucional e prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas, especialmente quando evidenciada a necessidade do tratamento e o risco à vida do paciente.

A negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente, ainda que para uso off label e não previsto no rol da ANS, revela-se abusiva quando comprovada sua eficácia, registro na ANVISA e imprescindibilidade terapêutica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O rol da ANS não pode ser utilizado para restringir tratamento essencial, sobretudo em casos de doenças graves, devendo prevalecer a indicação médica e a proteção à dignidade da pessoa humana.

A recusa indevida de cobertura agrava a situação de vulnerabilidade do segurado e configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral, fixada de forma proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento oncológico, ainda que off label e fora do rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e eficácia.

2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005971-73.2025.805.0150, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A,

e apelado
MANOEL MARTINS FERNANDEZ,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça